Tribunal: TJSP
Processo: 1003483-75.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000062771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1003483-75.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos
Campos, em que são apelantes/apelados CONDOMÍNIO TERRAÇOS
JARDIM DAS COLINAS e WALTER FRANCISCO PEREIRA FERNANDES
CRUZ, são apelados HESA 61 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
TOLEDO FERRARI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram dos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1003483-75.2019.8.26.0577 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – 1a VARA CÍVEL
Apelante/Apelado: CONDOMÍNIO TERRAÇOS JARDIM DAS COLINAS
Apelante: WALTER FRANCISCO PEREIRA FERNANDES CRUZ
Apelados: HESA 61 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., TOLEDO
FERRARI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E HELBOR
EMPREENDIMENTOS S/A
MM. Juiz Prolator: Brenno Gimenes Cesca
VOTO No 35.037
Produção antecipada de prova. Sentença
homologatória
de
acordo.
Apelação.
Impossibilidade. Exegese do art. 382, §4o, do
CPC. Precedentes desta E. Corte.
Recursos não conhecidos.
A r. sentença de fl. 436, cujo relatório se adota,
homologou acordo celebrado nos autos de medida cautelar de produção
antecipada de prova, e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, III, do
CPC. Opostos embargos de declaração pelo condomínio requerente, foram
eles rejeitados (fls. 439/441 e 445).
Apela o autor (fls. 456/466). Sustenta, em síntese, a
necessidade de suspensão do processo, até que comprovado o
adimplemento das obrigações assumidas pelas requeridas no acordo, e
que, ao final, seja extinto nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Por isso,
requer a reforma da r. sentença.
Apela também o condômino Walter Francisco Pereira
Fernandes Cruz (fls. 869/888). Sustenta, em suma, a nulidade do acordo
homologado, eis que celebrado pela síndica sem prévia e expressa
autorização da assembleia condominial. Sob tais fundamentos, postula a
anulação da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1003483-75.2019.8.26.0577 – RELATOR GOMES VARJÃO
Recursos contrariados (fls. 897/929).
É o relatório.
Cuida-se de medida cautelar de produção antecipada
de prova. Durante a visita do perito ao local, as partes indicaram a
possibilidade de celebração de acordo, o que tornou inconclusiva a perícia.
Foi noticiada a composição entre as partes, que foi homologada em juízo
(fls. 425/433 e 436).
Como é cediço, o procedimento específico de
produção antecipada adotado pelo requerente tem por objetivo exclusivo a
constatação documental de um estado de coisas em risco de alteração, por
meio da realização da prova adequada, sob o crivo do contraditório.
Não por outra razão, dispõe o art. 382, §4o, do CPC,
que “Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra
decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo
requerente originário”.
Nessa esteira, constata-se que os recorrentes não se
insurgem contra decisão que indefere a produção da prova, mas alegam
questões diversas, como a necessidade de suspensão do processo, a
retomada da fase de instrução, apesar de encerrada a fase cognitiva com a
homologação do acordo, ou mesmo a nulidade da composição.
Portanto, conclui-se que os recursos não podem ser
conhecidos, em razão da expressa vedação acima transcrita.
Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados
desta E. Corte:
APELAÇÃO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
HIPÓTESE RECURSAL LIMITADA POR DISPOSITIVO
LEGAL
APLICAÇÃO DO ART. 382, § 4o, DO CPC. -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1003483-75.2019.8.26.0577 – RELATOR GOMES VARJÃO
Tendo em vista que não restou configurada hipótese de
admissibilidade recursal nesta ação de produção antecipada
de provas (indeferimento total da produção da prova
pleiteada pelo requerente), nos termos do art. 382, § 4o, do
CPC, deixa-se de conhecer do presente. RECURSO NÃO
CONHECIDO (Apelação 1003366-94.2018.8.26.0003, rela.
Desa. MARIA LÚCIA PIZZOTTI, 30a Câmara de Direito
Privado, j. 11.11.2020)
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Pretensão à exibição de contrato celebrado entre as partes -
Procedimento em que não se permite qualquer valoração
acerca das provas produzidas, quer de conteúdo ou
respectivas
consequências
jurídicas

Sentença
de
homologação, nos termos do art. 382, § 2o, do CPC -
Instituição
financeira
exibiu
os
documentos
para
comprovação da origem do débito Recurso do autor - Não
conhecimento
Procedimento que não admite recurso,
salvo da decisão que indeferir a produção da prova
pleiteada - Inteligência do art. 382, § 4o, do NCPC -
Sentença mantida. Recurso não conhecido. (Apelação
1016441-59.2019.8.26.0071, rela. Desa. DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO, 24a Câmara de Direito Privado, j.
04.05.2020)
Produção antecipada de provas - Procedimento que
inadmite recurso, salvo contra decisão que indeferir
totalmente a produção de prova pleiteada - Disposição
expressa do art. 382, § 4o, do CPC - Recurso não
conhecido. (Apelação 1026452-34.2017.8.26.0196, rela.
Desa. SILVIA ROCHA, 29a Câmara de Direito Privado, j.
09.10.2018)
Ante o exposto, não conheço dos recursos, e julgo
prejudicado o Agravo Interno no 1003483-75.2019.8.26.0577/50000.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator